Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. PROVA OBTIDA EM APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DOS ACUSADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta pela Defesa, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, para desconstituir a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006), sob alegação de ilicitude das provas em razão de abordagem policial irregular; violação da cadeia de custódia das provas extraídas de aparelho celular; e inadequação da tipificação da conduta imputada, por desconsideração do entendimento fixado pelo STF no RE 635.659/SP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a abordagem policial realizada foi ilegal, contaminando as provas subsequentes; (ii) verificar se houve violação da cadeia de custódia da prova extraída do aparelho celular do requerente, tornando-a imprestável; e (iii) avaliar se o reconhecimento da presunção de usuário de drogas, conforme entendimento do STF no RE 635.659/SP, deveria ter sido aplicado ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi legal, pois decorreu de fundada suspeita, confirmada pela informação de uma transeunte sobre possível venda de drogas no local, sendo legítima a busca pessoal realizada, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.
4. A prova extraída do aparelho celular do requerente é válida, pois ele concedeu acesso voluntário ao seu conteúdo na delegacia, sem coação, afastando a necessidade de autorização judicial.
5. A alegação de violação da cadeia de custódia não se sustenta, pois a Defesa não demonstrou adulteração da prova ou prejuízo ao acusado, sendo idônea a utilização de prints de conversas do aplicativo de mensagens, sobretudo quando corroboradas por outros elementos probatórios.
6. O entendimento fixado no RE 635.659/SP não se aplica ao caso, pois as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de drogas apreendida e a elevada quantia em dinheiro indicam atividade de mercancia ilícita, afastando a presunção de usuário.
7. A mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal, pois não se trata de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.
Teses de julgamento:
1. A abordagem policial baseada em denúncia de terceiro e fundada suspeita é legal e não invalida as provas subsequentes.
2. O acesso voluntário ao conteúdo de aparelho celular apreendido não exige autorização judicial e não configura prova ilícita.
3. A mera alegação de violação da cadeia de custódia não invalida a prova, sendo necessária demonstração de adulteração ou prejuízo concreto ao acusado.
4. A presunção de usuário de drogas prevista no RE 635.659/SP pode ser afastada por elementos objetivos que indiquem destinação comercial da substância apreendida.
5. Dado o princípio tempus regit actum, a mudança de orientação jurisprudencial e a interpretação controvertida a respeito de determinado dispositivo legal não são fundamentos idôneos para a propositura de revisão criminal
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 240, § 2o, 244 e 621, inciso I; Lei 11.343/2006, artigo 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no HC 824.449/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.03.2024; TJDFT, Acórdão 1239553, 07050474420208070000, Rel. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 19.03.2020.